Tribunal: STF
Processo: MS 39309
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Silvinei Vasques formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) instalada para apurar os atos de 8 de janeiro de 2023.



    Segundo narra, apesar de estar aposentado desde 2022 e residir no Município de São José/SC, foi convocado para prestar depoimento à CPMI em 20 de junho de 2023, na qualidade de testemunha. Diz haver comparecido, respondido às perguntas formuladas e apresentado documentos pertinentes. 



    Afirma que, posteriormente, a CPMI aprovou pedido, formalizado pelos deputados federais Rogério Correia e Jandira Feghali, de quebra de seus sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, sem que fosse alterada sua condição para a de investigado.



    Frisa que, apesar de não ter nada a esconder, a medida é equivocada, tendo sido requerida e deferida “em sessão confusa, sem debate sobre o tema, na qual os representantes da CPMI aprovaram o que foi verdadeira violência à Constituição da República Federativa do Brasil e à imagem e à privacidade do impetrante”.



    Assevera que o requerimento dos parlamentares contém majoritariamente questões de caráter histórico e sem qualquer relação consigo. Ressalta não informada a fonte da declaração de que teriam partido dele permissão e incentivo à obstrução de rodovias para caminhoneiros, entre outros fatos narrados em inquérito que tramita sob sigilo. Salienta tampouco demonstrada conexão desses eventos com aqueles ocorridos em 8 de janeiro último. Sustenta que aludidas inconsistências verificadas no pedido de sua convocação contaminam a decisão impugnada. 



    Assinala injustificável o afastamento dos seus sigilos, considerada a falta de individualização da conduta a si atribuída e de vinculação entre os dados buscados e o objeto de investigação da CPMI. Articula, ainda, a ausência de indícios de autoria, no que meramente descritos fatos genéricos.



    Segundo argumenta, “não foi criada CPMI para apurar tentativa de golpe de Estado, como querem fazer crer os requerentes da quebra de sigilos”, tendo em vista que o objeto da CPMI “é certo e determinado: ‘investigar os atos de ação e omissão ocorridos no dia oito de janeiro de 2023 nas sedes dos Três Poderes da República’“.



    Destaca estar em curso inquérito policial sigiloso já direcionado à apuração daqueles acontecimentos. Ressalta a impossibilidade de haver investigações paralelas.



    Defende a concessão de tutela provisória, diante do risco de conhecimento público de dados pessoais seus e da eventual ineficácia da medida se deferida após fornecidas as informações pelos órgãos competentes. Aduz a plausibilidade jurídica do pedido.



    Postula, ao fim:



    [...] a concessão de medida liminar para suspender a quebra (ou como se entenda “transferência”) dos sigilos mencionados. 



    [...] a concessão da segurança, confirmando-se a medida liminar anteriormente deferida. 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, destaco a competência do Supremo para exercer o controle jurisdicional de atos de comissão parlamentar de inquérito instalada no Congresso Nacional, ou em qualquer uma de suas Casas, por meio de mandado de segurança (MS 23.639 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 12 de maio de 2000).



    No mais, reputo cabível a providência inicial requerida. 



    Na hipótese, há relevante fundamento para a suspensão dos efeitos do ato que motivou o pedido formulado nesta impetração. A medida pretendida será ineficaz se implementada depois de efetivada a quebra de sigilo, a qual pode ocorrer a qualquer momento, uma vez que já enviados os correspondentes ofícios ao Banco Central do Brasil e à Receita Federal.



    Embora seja possível o afastamento da garantia alusiva ao sigilo dos dados bancários, fiscais e de comunicações por determinação de comissão parlamentar de inquérito (MS 23.556, Plenário, Relator o ministro Octavio Gallotti, DJ de 7 de dezembro de 2000), a jurisprudência do Supremo tem sido pela viabilidade do controle judicial das deliberações que implicam a quebra, notadamente a fim de avaliar a existência de fundamentação adequada para a medida excepcional. Nessa linha foi o decidido pelo Plenário ao apreciar o MS 24.817, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 5 de novembro de 2009, cujo acórdão ficou assim ementado:



    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PODERES DE INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, § 3º) LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA VALIDADE MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA DO SIGILO CONSTITUI PODER INERENTE À COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretar, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV). As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais, quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (disclosure) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula. MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes.



    (Grifei)



    O Tribunal vem enfatizando a necessidade de a quebra ser proporcional ao fim a que se destina, sendo vedada a concessão de indiscriminada devassa da vida privada do investigado. A título de exemplo, reporto-me às seguintes ementas de pronunciamentos do Plenário:



    Comissão Parlamentar de Inquérito. Quebra de sigilo bancário e fiscal. — Esta Corte, em julgamentos relativos a mandados de segurança contra a quebra de sigilo bancário e fiscal determinada por Comissão de Inquérito Parlamentar (assim, entre outros, nos MS 23.452, 23.454, 23.851, 23.868 e 23.964), já firmou o entendimento de que tais Comissões têm competência para isso desde que essa quebra tenha fundamentação adequada, que não só há de ser contemporânea ao ato que a ordena, mas também que se baseie em fatos idôneos, para que não seja ela utilizada como instrumento de devassa indiscriminada sem que situações concretas contra alguém das quais possa resultar suspeitas fundadas de suposto envolvimento em atos irregulares praticados na gestão da entidade em causa. — No caso, a determinação da quebra de sigilo em causa está fundamentada na forma em que, tratando-se de decretação por parte de C.P.I., se admite que ela se dê. Mandado de segurança indeferido, cassada a liminar.



    (MS 23.843, ministro Moreira Alves, DJ de 1º de agosto de 2023 — grifei)



    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO — QUEBRA DE SIGILO — AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CAUSA PROVÁVEL — NULIDADE DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR — MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. A QUEBRA DE SIGILO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE DEVASSA INDISCRIMINADA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE. — A quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema jurídico-constitucional brasileiro, necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio concreto em suporte fático idôneo, sob pena de invalidade do ato estatal que a decreta. A ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa — quando ausente a hipótese configuradora de causa provável — revela-se incompatível com o modelo consagrado na Constituição da República, pois a quebra de sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder Público ou por seus agentes. Não fosse assim, a quebra de sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada, que daria, ao Estado — não obstante a ausência de quaisquer indícios concretos — o poder de vasculhar registros sigilosos alheios, em ordem a viabilizar, mediante a ilícita utilização do procedimento de devassa indiscriminada (que nem mesmo o Judiciário pode ordenar), o acesso a dado supostamente impregnado de relevo jurídico-probatório, em função dos elementos informativos que viessem a ser eventualmente descobertos. A FUNDAMENTAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO HÁ DE SER CONTEMPORÂNEA À PRÓPRIA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA QUE A DECRETA. — A exigência de motivação — que há de ser contemporânea ao ato da Comissão Parlamentar de Inquérito que ordena a quebra de sigilo — qualifica-se como pressuposto de validade jurídica da própria deliberação emanada desse órgão de investigação legislativa, não podendo ser por este suprida, em momento ulterior, quando da prestação de informações em sede mandamental. Precedentes.



    (MS 23.851, ministro Celso de Mello, DJ de 21 de junho de 2002)



    Um ponto merece destaque na discussão em tela. Nos tempos que correm, o modo de vida das pessoas está cada vez mais associado ao uso de tecnologias da informação e comunicação. Os computadores e os telefones inteligentes (smartphones) servem, na atualidade, para comunicações e registros os mais diversos, abrigando desde os chamados “dados sensíveis“ (informações pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, bem assim dados de saúde, vida sexual, genética ou biometria), que a princípio não apresentam nenhum interesse para investigações no âmbito do parlamento, até informações ligadas ao trabalho e aos negócios, essas, sim, de potencial relevo para uma CPI.



    A grande convergência de informações para esses mecanismos implica o dever, por parte das autoridades, de minimizar o acesso aos dados pessoais de eventual investigado, limitando-se ao estritamente necessário para a apuração em curso, sob pena de ferimento irreparável do direito à intimidade e à privacidade.



    O direito fundamental à privacidade (CF, art. 5º, X), como tal entendido “o direito de manter o controle sobre suas próprias informações e de determinar a maneira de construir sua própria esfera particular”1), está na ordem do dia das discussões constitucionais justamente pela circunstância de as tecnologias da informação terem induzido a hiperdocumentação do dia a dia das pessoas, dos menores atos domésticos até as movimentações físicas e manifestações públicas nas redes sociais. Isso, somado à facilidade de manipulação e recuperação das informações a partir de dados, por meio de mecanismos apropriados, deixa vulneráveis aspectos sensíveis da vida íntima dos cidadãos.



    Nesse contexto, a quebra de sigilo das comunicações deve ser medida excepcionalíssima e recair sobre o mínimo possível para o desenvolvimento da apuração, judicial ou legislativa. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), aliás, embora não se dirija especificamente à disciplina das providências adotadas numa investigação, evidenciou, no art. 4º, § 1º, que essas precisam sempre ser proporcionais ao estritamente necessário ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos na própria LGPD.



    No que se refere ao sigilo fiscal e bancário, esta Corte entende necessário haver contemporaneidade e proporcionalidade em relação aos fins que tenham justificado a quebra, proibida, portanto, a utilização desse instrumento como meio a viabilizar indiscriminada devassa na vida privada do investigado (MS 23.851, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJ de 21 de junho de 2002; e MS 23.843, Tribunal Pleno, ministro Moreira Alves, DJ de 1º de agosto de 2023 )



    Pois bem. Em 11 de julho de 2023, na “8ª Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento do Congresso Nacional nº 1, de 2023”, a deputada federal Jandira Feghali, que subscreveu o pedido de afastamento dos sigilos, e outros parlamentares assim se manifestaram acerca da necessidade de deferimento da medida no que concerne sobretudo ao ora impetrante, no ponto que aqui interessa:



    [...]



    A SRA. ELIZIANE GAMA (PSD — MA. Como Relatora.) — Senador Rogério, eu cumprimento V. Exa. e quero rememorar aqui uma fala que nós fizemos no início os trabalhos desta Comissão. Nós deixamos claro que a gente faria os processos por etapa. A gente iniciaria com as oitivas e, diante das oitivas e da defasagem, da dificuldade, na verdade, de informações, a gente partiria para ações mais enérgicas desta Comissão.



    Os pedidos de quebra de sigilos que nós estamos fazendo nesta Comissão hoje são de depoentes que já foram ouvidos nesta Comissão e que não contribuíram com os trabalhos da Comissão. Não dá para a gente continuar os trabalhos da CPI sem ter quebra desses sigilos. Nós estamos pedindo quebra, por exemplo, do George Washington. Ele veio aqui e não falou nada. Nós estamos pedindo quebra, por exemplo, do Lawand, que claramente aqui veio e mentiu nesta Comissão. Nós estamos pedindo quebra, por exemplo, do ex-Diretor da Polícia Rodoviária Federal, que claramente, de forma escrachada, mentiu nesta Comissão. Agora, se a gente não puder na verdade buscar a quebra do sigilo, não tem razão de ser esta CPI.



    Outra coisa: as outras buscas que nós estamos aqui solicitando daqueles que nós não ouvimos são uma prévia de uma quebra. Nós estamos solicitando, por exemplo, os rifes, ou seja, a gente está indo por etapa. Agora, nós temos prazo, nós temos tempo. Se a gente procrastinar bastante aqui, nós vamos chegar ao final dos 180 dias sem nada.



    A gente já teve depoimento aqui, o nosso primeiro depoimento, a gente tinha notícia de jornal. Ou seja, claro, com todo respeito à imprensa brasileira, mas a gente precisa na verdade ter documentos que venham de inquérito ou de quebras, para que a gente possa na verdade respaldar a nossa oitiva. Ou então nós seremos ridicularizados nessa Comissão.



    Então, eu queria pedir aqui aos colegas, nós estamos numa CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, isso aqui é um inquérito. Ou a gente faz valer as nossas prerrogativas, ou então... Nós já temos uma dificuldade: o compartilhamento de dados dos inquéritos no âmbito da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal estão condicionados à Súmula 14, que aguarda as diligências. Ou seja, nós não vamos ter compartilhamento de dados agora, gente. Os inquéritos do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal, eu posso estar errada, mas poderão não vir até o final desta Comissão, porque as diligências demoram a acontecer. Tem inquérito que demora anos ocorrendo. Então, a gente vai ficar aqui esperando o quê? Ou a gente parte direto para as quebras, ou então nós teremos graves prejuízos aqui, nos trabalhos desta Comissão.



    Então, Presidente, eu queria pedir a V. Exa. que a gente de fato fizesse a aprovação dessas quebras, como foi apresentado aqui por esta Relatora e também pelos demais membros da Mesa.



    O SR. PRESIDENTE (Arthur Oliveira Maia. UNIÃO — BA) — Deputado Marcos Rogério, Senador Marcos Rogério, eu vou devolver a palavra a V. Exa., mas, assim, pelo que eu entendi, a proposta da Relatora é uma proposta intermediária. Ela propõe que sejam quebrados os sigilos bancários daqueles que já fizeram seu depoimento, não é isso?



    [..]



    A SRA. JANDIRA FEGHALI [...]



    Então, já veio aqui o Silvinei que, claramente, mentiu; já veio aqui o George Washington; já veio aqui o Lawand; tem a empresa Combat, que nós aqui vimos que tem problema com essa empresa, que nós temos que quebrar o sigilo; existe uma indicação da Relatora de fiscalização do PC. Qual é o problema de quebrar esse sigilo para gente poder ter os dados para poder inquirir os próximos? Então, estão querendo encobrir o que aqui? Não estou entendendo qual é a preocupação de membros desta CPI de não ter os dados para poder investigar? Nós estamos querendo inverter a CPI. Eu nunca vi a gente começar ao contrário. A gente primeiro ouve, para depois ver quais são os dados? Qual é o problema? Quem nós estamos querendo encobrir aqui? Não estou entendendo qual é o problema. Se precisar votar individualizado, a gente até vota individualizado. Não tem problema nenhum. Não precisa nem votar em bloco, pode até justificar. Votar em bloco economizaria tempo para poder ouvir o Sr. Mauro Cid, que está aí aguardando, mas, se precisar votar individualizado, a gente vota. Mas não temos por que não quebrar os sigilos para ter os dados para poder inquirir, senão tudo o que falar aqui aparentemente é verdade o que se diz, ou não se diz, porque todo mundo aqui está podendo ficar calado. Então, sinceramente, eu não sei o que que vocês estão tentando encobrir, mas que nós precisamos investigar precisamos. Esta CPI não pode ficar desmoralizada a cada depoimento que acontece aqui. Nós temos que quebrar os sigilos para ter os dados, para poder fazer as inquirições.



    [...]



    O SR. DELEGADO RAMAGEM [...]



    Eu concordo, deve haver as quebras de sigilo, mas com as parcimônias devidas, para não haver a generalidade de uma intromissão, de uma invasão na privacidade sem qualquer sentido. Se há uma necessidade, quanto ao Policial Rodoviário Federal Vasques, Silvinei Vasques, de uma quebra de sigilo, que se faça. Agora, eu indago à Comissão, à Presidência e à Relatora que... 



    Por favor, por favor. 



    O PRF Vasques enviou a esta Comissão, nesta semana ou na semana passada, cerca de 300 páginas de documentos produzidos pela própria PRF. Esses documentos foram analisados para se perquirir, logo em seguida, uma quebra de sigilo? Eu acredito que não. Essa deve ser uma medida última nesse sentido. 



    Que seja feita. Agora, como foi destacado aqui, por que adentrar a família inteira do Coronel Cid, que nem foi ouvido ainda. Eu acho, eu acredito que esse seja um grande exagero. Que se faça a quebra de sigilo do Coronel. Pode ser possível, está como investigado, mas não numa família. Tu entendes esse pedido?



    [...]



    O SR. PASTOR HENRIQUE VIEIRA [...]



    Veja bem, Senadora Eliziane: no dia 22 de junho, nós entramos aqui com uma questão de ordem relacionada ao ex-Diretor da PRF, Silvinei Vasques, porque nós entendemos que ele mentiu a esta CPMI sobre abordagens, operações e fiscalizações no dia 30 de outubro, dia do segundo turno. 



    Naquele momento, a Senadora acatou o nosso pedido de notícia-crime, lembrando que a configuração ou a caracterização da mentira tinha como base a resposta do Ministério da Justiça a um requerimento de informação feito pela Deputada Sâmia Bomfim, no ano passado, ou seja, uma diferença entre o que o Silvinei falou e o que o Ministério da Justiça nos informou. Mas atenção: naquele dia 22 de junho, também foi acatado para nós enviarmos um...



    [...]



    O SR. PASTOR HENRIQUE VIEIRA [...]



    Então, veja: nós enviamos, como CPMI, um ofício ao Silvinei e ele nos enviou — atenção a isto — as fontes para os dados que ele apresentou. E daí, dialogando com o Delegado Ramagem, nossa equipe estudou o documento oficial que Silvinei enviou a esta CPMI. E, com muita tranquilidade, fruto de estudo detalhado, eu quero afirmar que ele mentiu a esta CPMI. E agora a base não é só o documento do Ministério da Justiça, que já era importante; é o documento que ele mesmo enviou a esta CPMI: o número de fiscalizações na Região Nordeste foi o dobro da Região Sudeste, no dia 30 de outubro. E eu estou me baseando no documento que ele mesmo enviou a esta CPMI. Portanto, para concluir, o que eu queria solicitar — vou ler formalmente e entregar à Senadora: sendo assim, gostaríamos de apresentar à eminente Relatora uma minuta de notícia-crime, que poderá auxiliar os trabalhos desta Secretaria...



    [...]



    O SR. PASTOR HENRIQUE VIEIRA [...]



    Eu vou entregar à Senadora a prova de que Silvinei Vasques mentiu, com base no documento que ele mesmo enviou. 



    Além disso, solicito a aprovação do Requerimento 1.045, que é a quebra de sigilo telemático, telefônico e bancário. Silvinei Vasques mentiu a esta CPMI e ele precisa ser responsabilizado por isso, de acordo com a legislação do processo penal. Ele é peixe grande e não pode passar pano em cima dele.



    (Grifei)



    Observo das transcrições ter sido realçada a necessidade de quebra de sigilos, sobretudo daqueles já ouvidos pela CPMI, para que fosse possível encontrar fatos eventualmente conexos àqueles a que assistimos no dia 8 de janeiro de 2023. 



    Ora, isso não pode ser admitido, sob pena de configurar-se, no meu entender, a prática das fishing expeditions, isto é, a procura nociva, sem “causa provável”, de alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de implicar a atribuição de responsabilidade a alguém — no caso, o impetrante.



    O mesmo objetivo pode ser depreendido do Requerimento n. 1.045/2023, cuja aprovação é de conhecimento público, tendo sido formulado nos seguintes termos (eDoc 10, fls. 13-21):



REQUERIMENTO Nº 1045 DE 2023



    Requer a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Senhor Silvinei Vasques



    Senhor Presidente, 



    Requeiro a Vossa Excelência, com fulcro no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, na Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952 e nos termos do art. 36, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal que, ouvido o Plenário desta Comissão, a QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO e TELEMÁTICO e do Senhor Silvinei Vasques, inscrito no CPF n. 743,.916.079-72, no período de 1º de janeiro de 2022 a 30 de abril de 2023. Para os requerimentos de transferência de sigilo telem´tico, solicita-se que sejam utilizados, como identificadores válidos, os números resultantes das transferências de sigilo telefônico.



    a) telefônico, incluindo-se o registro e a duração das ligações telefônicas originadas e recebidas (remetente e destinatário), oficiando-se as operadoras de telefonia Oi, Claro, Vico, Tim, Nextel, Algar, Surf Telecom e demais em operação no país.



    b) fiscal, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados:



    [...]



JUSTIFICATIVA



    A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, batizada como CPMI DO 8 DE JANEIRO, foi criada pelo Requerimento nº 1/2023, apresentada ao Congresso Nacional em 26 de abril de 2023, com a finalidade de apurar, em prazo determinado, as ações e omissões que culminaram no trágico 8 de Janeiro de 2023, oportunidade em que grupos antidemocráticos tentaram subverter o Estado Democrático de Direito ao invadir e depredar as sedes dos Três Poderes da República. Nesse sentido, é imperioso investigar eventuais envolvimentos de atores políticos e públicos que, de qualquer modo, tenham incitado, auxiliado, patrocinado ou se omitido diante da barbárie deflagrada nesse lamentável dia para o Brasil. 



    É cediço que as comissões parlamentares mistas de inquérito não são dotadas de quaisquer competências sancionatórias, ou seja, não têm o poder de punir quem quer que seja.



    No entanto, desempenham um relevantíssimo papel institucional na elucidação de fatos de interesse da coletividade, sobretudo daqueles que, em condições normais, não viriam ao conhecimento da sociedade ou das autoridades competentes para avaliá-los, segundo as óticas política e jurídica, respectivamente. 



    Bem por isso a Constituição investiu as CPIs de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, facultando-lhes “a realização de diligências que julgar necessárias”, porquanto atuam em nome do povo soberano do qual são representantes, não sendo possível, por isso mesmo, opor a elas quaisquer limitações no exercício desse importante múnus público, salvo, como é evidente, se vulnerar direitos e garantias fundamentais dos investigados, o que não parece ser o caso, na espécie. 



    Feita esta brevíssima explanação, convém pontuar que o Senhor Silvinei Vasques é investigado por permitir e incentivar a obstrução de rodovias por caminhoneiros, em atos que questionavam a legitimidade das Eleições 2022, um dos eventos que culminou nos atos golpistas de 8 de Janeiro, quando o PALÁCIO DO PLANALTO, o CONGRESSO NACIONAL e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sedes dos Três Poderes da República, foram covardemente depredados, gerando um dano patrimonial e cultural inestimável, tendo em vista que algumas obras de arte, retrato da nossa História, sofreram avarias irremediáveis. Nesse sentido, apenas os danos materiais sofridos por este nobre Congresso Nacional foram estipulados, preliminarmente, em R$ 6.539.100,00, considerando o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, conforme levantamento técnico. 



    Para que não haja dúvidas, veja-se notícia do Gazeta do Povo:



    Silvinei Vasques é dispensado do cargo de diretor-geral da PRF 



    Silvinei Vasques não é mais o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A dispensa do cargo foi publicada na edição desta terça-feira (20) do Diário Oficial da União (DOU). A portaria foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. 



    O ex-diretor é réu por Vasques por improbidade administrativa. Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de fazer uso indevido do cargo durante as eleições. De acordo com o órgão, ele teria feito manifestações públicas em favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) entre agosto e outubro deste ano com teor político-partidário. O MPF afirmou que ficou configurada a prática dolosa de improbidade administrativa e pediu o afastamento de Vasques.



    Assim, importa ressaltar que essa tragédia — anunciada, diga-se — somente aconteceu porque houve o auxílio e financiamento para tal. Por óbvio, o apoio de autoridades para o que, ao final, revelou ser uma tentativa de golpe de Estado foi uma escolha deliberada e dolosa daqueles que sistematicamente questionavam os resultados das Eleições e as Instituições Republicanas.



    Mais do que os danos materiais, o Senhor Silvinei Vasques é responsável por perpetrar, sob subterfúgio do seu cargo público, atos disruptivos a nossa democracia, construída e consolidada a duras penas por aqueles que dignificam e defendem os valores republicanos, nortes da nação brasileira. Desse modo, o apoio e a complacência com a obstrução de rodovias é apenas um dos pontos de partida dessa rede — estruturada ou não — que agiu em conluio para o ato final ocorrido no trágico 8 de Janeiro. 



    Assim, a quebra do sigilo do Senhor Silvinei Vasques consigna-se fulcral para que esta CPMI possa investigar e coletar informações pertinentes para desvelar os reais responsáveis pelo 8 de Janeiro de 2023. Isso porque não basta investigarmos apenas aqueles presentes no 8 de Janeiro, mas todos — absolutamente todos — que tiveram algum envolvimento, comissivo ou omissivo, na tentativa — felizmente, fracassada — de disrupção da democracia brasileira. 



    Nesse cenário, são abundantes, na imprensa, materiais que noticiam ações e omissões que, entre os dias 7 e 8 de janeiro de 2023, milhares de pessoas transportadas em pelo menos 80 ônibus juntaram-se a um acampamento montado, desde o dia da eleição presidencial, junto ao quartel-general do Exército, em Brasília. Pediam uma intervenção militar para derrubar o governo eleito em 30 de outubro de 2022. 



    Portanto, o requerimento de quebra de sigilo dos dados da Senhor Silvinei Vasques tem o nobre e legítimo objetivo de desvelar eventuais